Tribunal: TJMT
Processo: 1011698-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RAI no 1011689-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CLIN DOG SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA
AGRAVADO: DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, concedo o efeito suspensivo ao recurso.
Isto porque, o ajuizamento da ação deu-se em 04/05/2020 e a liminar foi concedida em 05/05/2020 (www.tjmt.jus.br), período em que havia medida de isolamento especial pela pandemia do “novo coronavirus”.
Deveras, constata-se que a pretensão de despejo se dá em um momento de extrema sensibilidade para a saúde pública, já que atualmente estamos nos piores momentos da pandemia do “novo coronavirus”, praticamente no seu ápice, portanto, no caso, é plenamente aplicável o recente Projeto de Lei no 1.179/2020, aprovado pelo Congresso Nacional em 17/04/2020, que Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitória das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), cujo artigo 9o prescreve:
”Art.9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art.59, § 1o, incisos I, II,V, VII. VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo no 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid- 19).”
Ademais, não é de se olvidar que os direitos meramente patrimoniais não podem se sobrepor ao direito à vida, à saúde e à moradia, estes umbilicalmente interligados com a dignidade da pessoa humana, especialmente neste momento de reclusão social decorrente da pandemia da Covid-19.
Outrossim, o interesse público, o da coletividade e o da saúde pública no isolamento social das pessoas devem prevalecer sobre o interesse privado patrimonial.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela C. Câmara.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, retificar ou ratificar sua contraminuta de ID no 42525955, uma vez que o recurso não se encontra preparado para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora